Tribunal: TJMT
Processo: 1003960-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003960-87.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
RECORRENTE: CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
RECORRIDA: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERRAZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por clínica odontológica contra sentença que declarou rescindido o contrato por culpa da prestadora, determinou a restituição integral do valor pago (R$ 600,00) e condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00. A recorrente alegou cerceamento de defesa e pleiteou a improcedência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento sem a produção de prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço odontológico enseja a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais, bem como o quantum indenizatório adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a causa prescinde de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.
4. A ausência de atendimento odontológico após o pagamento integral do serviço contratado, inclusive em data reagendada, caracteriza falha grave na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
5. A responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta omissiva, o que restou demonstrado no caso.
6. O descumprimento contratual em contexto de urgência odontológica gera dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento e atingir a dignidade do consumidor, nos termos do art. 5o, X, da CF.
7. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o sofrimento experimentado e cumprir função pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito, sendo adequado fixar o valor em R$ 4.000,00.
8. A restituição integral do valor pago é devida, pois a rescisão contratual decorreu da inexecução do serviço pela prestadora, sendo vedada a retenção de qualquer quantia ou aplicação de cláusula penal em prejuízo do consumidor (CDC, art. 51, IV e §1o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos são suficientes para formar a convicção do magistrado. 2. A não realização do serviço odontológico contratado caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos. 3. O inadimplemento contratual em contexto de urgência odontológica gera dano moral indenizável, que deve ser fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI; 14; 51, IV e §1o; CC, arts. 405 e 406, §1o (redação da Lei no 14.905/2024); CPC, arts. 355, I, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003960-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERRAZ - CPF: 996.390.171-91 (RECORRIDO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025